Tribunal: STF
Processo: ARE 1567052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. GREVE DE UM DIA DE DURAÇÃO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DAS HORAS NÃO TRABALHADAS INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ACORDO COLETIVO OU SENTENÇA NORMATIVA. Em relação ao período contratual abarcado pela greve, a regra geral é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do contrato de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados (ou as horas não trabalhadas), em princípio, não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo período. A jurisprudência da SDC/TST (Órgão com competência funcional para pacificar os conflitos coletivos de greve judicializados) tem atenuado o rigor legal em alguns casos pontuais. Assim, caso se trate de greve em função do não cumprimento de cláusulas contratuais e/ou convencionais relevantes, além de regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.), em que se pode falar na aplicação da regra contida na exceção do contrato não cumprido, a greve deixa de produzir o efeito da mera suspensão. Passa a ser enquadrada como interrupção contratual, com o pagamento dos dias não trabalhados. Do mesmo modo, não ocorrerá desconto, quando o direito constitucional de greve for exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva. Também se considera ocorrer aqui interrupção contratual. Destaque-se, ainda, que eventual conduta antissindical por parte do empregador, que tenha contribuído de maneira decisiva para a paralisação, poderia afastar o enquadramento dos dias parados como mera suspensão contratual, passando o lapso temporal paredista a ser enquadrado como interrupção contratual, com o pagamento dos dias não trabalhados em virtude da greve. Nos presentes autos, a greve em análise teve como motivação a participação da categoria dos bancários no protesto nacional dos trabalhadores contra o que eles consideraram um retrocesso social e jurídico que adviria com a “Reforma Trabalhista”, realizado no dia 28/4/2017. Embora claramente relacionada a interesses trabalhistas, e por isso legítima, a greve não se amolda a nenhuma hipótese de interrupção do contrato, tratando de mera suspensão contratual, sendo indevido, portanto, o pagamento das horas não trabalhadas. Note-se, ademais, que não houve negociação coletiva ou sentença normativa dispondo sobre a questão. Nesse contexto, o acórdão regional, que chegou a essa mesma conclusão, não merece qualquer reparo. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (eDOC 63 – ID: 1f4df1ca)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXVI, e 9º, caput, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 6fbe0f25)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a possibilidade de desconto salarial decorrente da participação dos substituídos em greve geral ocorrida em 28.04.2017. Entende-se violados a irredutibilidade salarial, a prevalência das normas coletivas e o direito de greve. Aduz-se a existência de convenção coletiva vigente à época que vedava descontos e previa negociação para a compensação de dias parados. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a greve geral realizada no dia 28.04.2017, embora com motivação de natureza trabalhista, consistiu em suspensão do contrato de trabalho, sendo permitido ao empregador o desconto salarial referente ao dia não trabalhado. Acrescentou, ainda, a inexistência de negociação coletiva que dispõe sobre a matéria.  Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 



    Conforme salientado na decisão agravada, em relação ao período contratual abarcado pela greve, a regra geral é tratar a duração do movimento paredista como suspensão do contrato de trabalho (art. 7º, Lei 7.783/89). Isso significa que os dias parados (ou as horas não trabalhadas), em princípio, não são pagos, não se computando para fins contratuais o mesmo período. 



    A jurisprudência do TST, no âmbito da SDC (Órgão com competência funcional para pacificar os conflitos coletivos de greve judicializados), tem atenuado o rigor legal em alguns casos pontuais. 



    Assim, caso se trate de greve em função do não cumprimento de cláusulas contratuais e/ou convencionais relevantes, além de regras legais pela empresa (não pagamento ou atrasos reiterados de salários, más condições ambientais, com risco à higidez dos obreiros, etc.), em que se pode falar na aplicação da regra contida na exceção do contrato não cumprido, a greve deixa de produzir o efeito da mera suspensão. Passa a ser enquadrada como interrupção contratual, com o pagamento dos dias não trabalhados. 



    Do mesmo modo, não ocorrerá desconto, quando o direito constitucional de greve for exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva. Também se considera ocorrer aqui interrupção contratual. 



    Destaque-se, ainda, que eventual conduta antissindical por parte do empregador, que tenha contribuído de maneira decisiva para a paralisação, poderia afastar o enquadramento dos dias parados como mera suspensão contratual, passando o lapso temporal paredista a ser enquadrado como interrupção contratual, com o pagamento dos dias não trabalhados em virtude da greve. 



    Nos presentes autos, a greve em análise teve como motivação a participação da categoria dos bancários no protesto nacional dos trabalhadores contra o que eles consideraram um retrocesso social e jurídico que adviria com a “Reforma Trabalhista”, realizado no dia 28/4/2017. 



    Embora claramente relacionada a interesses trabalhistas, e por isso legítima, a greve não se amolda a nenhuma hipótese de interrupção do contrato, tratando de mera suspensão contratual, sendo indevido, portanto, o pagamento das horas não trabalhadas. 



    Note-se, ademais, que não houve negociação coletiva ou sentença normativa dispondo sobre a questão. 



    Nesse contexto, o acórdão regional, que chegou a essa mesma conclusão, não merece qualquer reparo, inexistindo, ainda, configuração do dano moral alegado.



    (...)”. (eDOC 63 – ID: 1f4df1ca, p. 18-19)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GREVE. DESCONTO SALARIAL NOS DIAS DE PARALISAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1460389 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.10.2024)  



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. DIAS DE PARALISAÇÃO. DESCONTO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 531 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público” (Tese nº 531 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1400552 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente